Tribunal: TJMT
Processo: 1005934-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005934-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 384.312.348-90 (ADVOGADO), J. E. B. D. S. - CPF: 116.205.983-45 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY COSTA BEZERRA FEITOSA - CPF: 050.927.313-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PORTABILIDADE DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE NOVO PRAZO DE CARÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento imediato de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da negativa de cobertura pela operadora de saúde sob alegação de exigência de novo cumprimento de carência após mudança de domicílio e solicitação de portabilidade contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa de cobertura do tratamento médico contínuo indicado, com base na suposta exigência de novo prazo de carência em razão da portabilidade contratual realizada entre planos da mesma operadora, e se se fazem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal.

III. Razões de decidir

Comprovado o diagnóstico médico de TEA e a continuidade do tratamento multidisciplinar, bem como a negativa de portabilidade pela operadora, resta configurada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da criança. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de aproveitamento de carências já cumpridas em plano anterior, em casos de portabilidade ou migração contratual. Cláusula contratual que impõe carência para cobertura de tratamento essencial, em caso de urgência ou continuidade terapêutica, é abusiva à luz do CDC, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da criança e da essencialidade do tratamento para o desenvolvimento neuropsicomotor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Te­se de julgamento:
"A operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento de novo prazo de carência em caso de portabilidade contratual entre planos da mesma operadora, quando demonstrada a continuidade do tratamento. É cabível a concessão de tutela antecipada recursal para assegurar o início ou a continuidade de tratamento médico essencial a criança diagnosticada com TEA, sob pena de dano irreparável à saúde e ao desenvolvimento da paciente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o e 6o; CDC, arts. 6o e 47; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.394.583/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.05.2019; STJ, Súmula 597.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Joab Emanuel Bezerra dos Santos, representado pela genitora Michelly Costa Bezerra Feitosa, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Hapvida Assistência Médica Ltda., indeferiu a tutela antecipada.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando, em suma, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
,
e teve prescrito um tratamento multidisciplinar. Aduz que possuía plano de saúde com a agravada e, ao se mudar do Maranhão para Rondonópolis, solicitou portabilidade de carência, o que foi negado pela operadora.

Argumenta que a portabilidade de carência deveria ser garantida, pois há clínicas credenciadas da operadora na nova cidade. A negativa da agravada o impede de continuar o tratamento essencial para o seu desenvolvimento, caracterizando cláusula abusiva
.
Narra que a jurisprudência do TJMT e a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS garantem cobertura para tratamentos indicados a pacientes com transtornos do desenvolvimento, independentemente de prazos de carência, assim como a Lei no 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor impõem a obrigação de cobertura adequada aos beneficiários.

Diante disso, o agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para obrigar a agravada a fornecer atendimento na cidade de Rondonópolis sem a exigência de carência, sob pena de multa.

A tutela provisória recursal foi deferida (id. 272444368).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 273740420, mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 276555896), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Joab Emanuel Bezerra dos Santos, representado pela genitora Michelly Costa Bezerra Feitosa,

A parte autora sustenta ser diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, com necessidade de acompanhamento terapêutico multidisciplinar contínuo. Alega que, após mudança de domicílio do Estado do Maranhão para o município de Rondonópolis/MT, informou à ré sobre a necessidade de continuidade do tratamento na nova localidade, tendo a requerida se negado a garantir a cobertura, condicionando-a à realização de portabilidade com cumprimento de novas carências.

Relata que, diante da negativa injustificada de cobertura contratual pela operadora, viu-se compelida a custear, com recursos próprios, atendimento médico no valor de R$ 400,00, pleiteando reembolso deste montante e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de tutela de urgência, requereu a concessão liminar do fornecimento integral do tratamento multidisciplinar indicado por profissional de saúde, em unidade compatível na cidade de Rondonópolis, sob pena de multa cominatória e eventual sequestro de verba para cumprimento da obrigação.

O juízo
a quo
, indeferiu a tutela pleiteada.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando, em suma, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
,
e teve prescrito um tratamento multidisciplinar. Aduz que possuía plano de saúde com a agravada e, ao se mudar do Maranhão para Rondonópolis, solicitou portabilidade de carência, o que foi negado pela operadora.

Argumenta que a portabilidade de carência deveria ser garantida, pois há clínicas credenciadas da operadora na nova cidade. A negativa da agravada o impede de continuar o tratamento essencial para o seu desenvolvimento, caracterizando cláusula abusiva
.
Narra que a jurisprudência do TJMT e a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS garantem cobertura para tratamentos indicados a pacientes com transtornos do desenvolvimento, independentemente de prazos de carência, assim como a Lei no 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor impõem a obrigação de cobertura adequada aos beneficiários.

Diante disso, o agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para obrigar a agravada a fornecer atendimento na cidade de Rondonópolis sem a exigência de carência, sob pena de multa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, os elementos constantes nos autos autorizam concluir neste momento, e, em consonância com a douta Procuradoria Geral de Justiça, que a decisão agravada deve ser reformada.

Isso porque, infere-se dos autos que se trata de criança de quatro anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID-11 - 6A02), sendo avaliado por médico, bem como vem realizando o tratamento multidisciplinar e apresenta boa resposta as terapias e aos profissionais que o acompanham (id. 178280760 – autos de origem). Ademais, restou demonstrando nos autos a negativa de mudança de plano pela agravada. (id.178280768 – autos de origem).

No caso, verifico que estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor do menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde do infante caso não implementados os tratamentos com brevidade.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada ausência de cobertura em decorrência do período de carência.

Lado outro, à luz da situação narrada no instrumento da demanda, trata-se de migração de plano de saúde com aproveitamento da carência do plano anterior, a afastar a necessidade de cumprimento de novo período de carência.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito,

resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Deveras. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que de o prazo de carência já cumprido em um dado contrato, é possível o aproveitamento em outro, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível o aproveitamento, em dado contrato, do prazo de carência já cumprido em outro, como geralmente ocorre na migração e na portabilidade de plano de saúde, para a mesma ou para outra operadora. 2. No caso, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência da Súmula 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal.”
(AgInt no AREsp n. 1.394.583/SP, 4a Turma Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.5.19)

Resta evidente que houve a migração de plano de saúde, instituto que permite a mobilidade do consumidor de alteração do plano, com a mesma operadora. Dai ao que se verifica no caso de portabilidade e migração é possível o aproveitamento do prazo de carência já cumprido, não havendo que se falar em novo período de carencia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MIGRAÇÃO PARA PLANO DE MAIOR COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE – EXIGÊNCIA DE NOVO PRAZO DE CARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

Demonstrado que a autora é beneficiária do plano de saúde negociado pela agravante, bem como que houve a migração do plano de saúde contratado para outro plano com maior cobertura, percebe-se que a contratação não sofreu solução de continuidade, razão pela qual considera-se ilegal a negativa de cobertura para realização do tratamento cirúrgico da agravada”.
( RAI

n.

1013439-49.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 16.09.21- negritei)

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na alegação de haver carência para doenças preexistentes, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

O c. STJ tem entendimento pacificado no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a prestação de serviços pelo plano de saúde não será considerada abusiva, desde que não negue cobertura em casos de urgência e emergência médica.

A propósito, esse entendimento está sedimentado no enunciado da
Súmula 597-STJ
:
“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

Nestes termos, colaciono o seguinte julgado do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS.

1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência.

2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido”
. (STJ. AgInt no AREsp n. 1326316/DF, 3.a Turma, Rel.a Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2018 - negritei).

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete o menor, não resta dúvida quanto ao desacerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento multidisciplinar solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Logo, ao menos por ora, não afigura correta a decisão proferida.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
deve ser reformado para
deferir a tutela antecipada recursal

almejada, determinando que a agravada seja obrigada a fornecer o atendimento na cidade de Rondonópolis sem a exigência de carência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025